Tribunal: TJPA
Processo: 0804745-18.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS ALFAIA FONSECA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804745-18.2026.8.14.0000

PACIENTE: JONAS PORTO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juíza Convocada MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA PROVA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉU (ART. 580, CPP). NÃO CABIMENTO. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente condenado em primeira instância pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei nº 11.343/06), cuja prisão preventiva foi mantida na sentença. A defesa pleiteia a revogação da custódia, alegando, em síntese, nulidade das provas por violação de domicílio, ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão e a necessidade de extensão de benefício concedido a corréu (art. 580, CPP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a nulidade da prova por violação de domicílio, reconhecida em favor de corréu, deve ser estendida ao paciente, considerando as distintas circunstâncias de suas abordagens; (ii) estabelecer se a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória está amparada em fundamentação concreta e idônea, especialmente quanto ao risco de reiteração delitiva; (iii) determinar se as condições pessoais do paciente autorizam a revogação da custódia ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise aprofundada sobre a licitude da diligência policial e a validade das provas demanda reexame fático-probatório, matéria incompatível com a via estreita do
habeas corpus
e apropriada ao recurso de apelação já interposto pela defesa.

4. A aplicação do art. 580 do CPP exige identidade de situações fático-processuais entre os corréus, o que não se verifica no caso. Enquanto o corréu foi abordado no interior do imóvel, a abordagem do paciente ocorreu em
via pública
, após campana policial que constatou, de forma autônoma, fundadas razões para a ação, como a visualização prévia de atos de traficância e a confissão informal do paciente de que realizava a entrega de entorpecentes.

5. A existência de outra ação penal em curso pelo mesmo crime de tráfico de drogas (Processo nº 0801228-57.2021.8.14.0104) constitui fundamento concreto e idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, diante do risco real de reiteração delitiva, conforme jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

6. A manutenção da custódia cautelar na sentença condenatória está devidamente justificada não apenas na reiteração delitiva, mas também na gravidade concreta da conduta, evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (mais de 1,3 kg de "skank" e cocaína), além de apetrechos para o tráfico, o que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema.

7. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para acautelar a ordem pública, diante do risco concreto de que o paciente, em liberdade, volte a delinquir.

8. Condições pessoais favoráveis não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes elementos concretos que evidenciam o
periculum libertatis
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Habeas corpus
conhecido e, no mérito, denegado.

Tese de julgamento:

1.

A extensão de benefício prevista no art. 580 do CPP não se aplica quando as situações fático-processuais dos corréus são distintas, notadamente quando a abordagem de um ocorre em via pública, com justa causa autônoma, e a do outro, no interior do domicílio cuja legalidade da invasão é questionada.

2.

A existência de ações penais em curso pela prática do mesmo delito, aliada à gravidade concreta da conduta, constitui fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva.

3.

A manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória que impõe regime inicial fechado e pena elevada não configura constrangimento ilegal quando subsistem os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 315, 580; Lei nº 11.343/06, art. 33; Súmula nº 08 do TJPA.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgRg no HC: 817077 SP 2023/0128204-9; TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08248106820258140000.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de abril de 2026.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados Pâmela Alencar de Morais, Eduardo Sousa da Silva e Mariane de Oliveira Rodrigues em favor de
JONAS PORTO DOS SANTOS
, já qualificado, contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação Penal nº 0809906-20.2025.8.14.0040, manteve sua prisão preventiva em sentença condenatória (ID 34186481).

Sustentam os impetrantes, em sua petição inicial (ID 34183911), o manifesto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente. Argumentam, em resumo: a) a nulidade da prova por violação de domicílio, baseada em denúncia anônima não corroborada; b) a necessidade de extensão dos efeitos do HC nº 0814393-56.2025.8.14.0000, que concedeu liberdade ao corréu Lucas Alexandre Farias de Lima; c) a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão na sentença, que se baseou na gravidade abstrata do delito e na existência de outra ação penal em curso; e d) a desproporcionalidade da medida, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

Ao final, pugnam pela concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva, garantindo ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

A liminar foi indeferida (ID 34302426).

Requisitadas as informações à autoridade coatora, estas foram prestadas (ID 34434050), informando que a prisão foi mantida em razão do risco concreto de reiteração delitiva, evidenciado pela existência de outro processo criminal em desfavor do paciente pelo mesmo crime, além da gravidade concreta da conduta.

A douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo (ID 34593860), manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, por entender que a prisão está devidamente fundamentada e que a situação do paciente é distinta da do corréu.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente Ação Constitucional e passo à análise do mérito.

Após detida análise dos autos, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça, adianto que a ordem deve ser denegada, por não vislumbrar o constrangimento ilegal apontado.

A impetração se insurge contra a manutenção da prisão preventiva do paciente, decretada em sentença condenatória, sob três teses principais, as quais passo a analisar.

1. Da Inaplicabilidade da Extensão dos Efeitos (Art. 580 do CPP) e da Validade da Abordagem Policial

A defesa pleiteia a extensão dos efeitos da ordem de
habeas corpus
concedida ao corréu Lucas Alexandre, que teve sua prisão relaxada por reconhecimento de violação de domicílio. Contudo, o art. 580 do CPP exige, para sua aplicação, que a decisão favorável não se funde em motivos de caráter exclusivamente pessoal e que haja identidade de situações fático-processuais, o que não se verifica no presente caso.

Conforme se extrai dos depoimentos dos policiais em juízo,
colhidos nos autos do processo originário
(IDs 157665166, 157668589, 157668597, 157665176), a abordagem do paciente Jonas se deu em
via pública
, e não no interior do domicílio. A ação foi precedida de campana, durante a qual os agentes visualizaram o paciente em atividade de preparo de drogas no quintal da residência. Ao sair do local, foi seguido e, em seu retorno, abordado.

Ainda que a diligência inicial tenha partido de uma denúncia anônima, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é no sentido de ser
"possível a deflagração da persecução penal pela chamada denúncia anônima, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados antes da instauração do inquérito policial." (STJ - AgRg no HC: 817077 SP 2023/0128204-9, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 11/03/2025)
. No caso, a campana prévia e a visualização direta da atividade criminosa constituem as diligências que conferiram justa causa autônoma para a abordagem, independentemente da discussão sobre a invasão posterior do domicílio.

A situação de Jonas, portanto, é faticamente distinta da do corréu, sendo inaplicável a extensão pretendida, conforme já decidiu este Egrégio Tribunal em caso análogo:

HABEAS CORPUS CRIMINAL. (...) VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SITUAÇÕES FÁTICO-PROCESSUAIS DISTINTAS. (...)
Não há que se falar em violação ao princípio da isonomia. A concessão de liberdade provisória aos corréus não se estende automaticamente ao paciente, pois, conforme destacado pela autoridade coatora, a situação fático-processual do paciente é distinta
, uma vez que foi identificado como o proprietário do veículo utilizado para o transporte da droga, o que sugere um maior envolvimento na logística do tráfico. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08248106820258140000, Relator: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Data de Julgamento: 27/01/2026, Seção de Direito Penal) – destaquei.

2. Da Presença dos Requisitos da Prisão Preventiva

A defesa argumenta que não estariam presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O argumento não prospera. A decisão que manteve a prisão (ID 158954203) fundamentou-se em fatos novos e concretos, apurados durante a instrução criminal e valorados na sentença.

A manutenção da custódia está justificada na
garantia da ordem pública
, diante do
risco concreto de reiteração delitiva
. Tal risco não é uma presunção abstrata, mas uma conclusão baseada em elemento objetivo: o paciente responde a outra ação penal (Processo nº 0801228-57.2021.8.14.0104) pela prática do mesmo crime de tráfico de drogas.

Ademais, a
gravidade concreta da conduta
— evidenciada pela expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos (mais de 1,3 kg de "skank" e cocaína), além de apetrechos para o tráfico — reforça a periculosidade do agente e a necessidade da medida extrema para acautelar o meio social.

3. Da Insuficiência das Medidas Cautelares e Irrelevância das Condições Pessoais

Por fim, a defesa pugna pela substituição da prisão por medidas cautelares diversas. Contudo, o cenário delineado nos autos torna evidente a inadequação de tais medidas. O risco concreto de reiteração delitiva, demonstrado pela existência de outra ação penal por tráfico, sugere que medidas como comparecimento em juízo ou monitoramento eletrônico seriam insuficientes para impedir que o paciente retorne à atividade criminosa, que representa grave risco à saúde pública. A gravidade da conduta, por sua vez, torna a prisão a única medida proporcional à periculosidade demonstrada.

Nesse contexto, as condições pessoais favoráveis, por sua vez, não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 08 desta Egrégia Corte:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva."

DISPOSITIVO

Ante o exposto, por entender que a decisão impugnada está devidamente fundamentada em elementos concretos que justificam a prisão para a garantia da ordem pública, e não vislumbrando as ilegalidades apontadas pela defesa, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
da presente ordem de
Habeas Corpus
e, no mérito,
DENEGO-A
, mantendo a prisão preventiva de
JONAS PORTO DOS SANTOS
.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

MARIA DAS GRAÇAS ALFAIA DA FONSECA SALDANHA

Juíza Convocada Relatora

Belém, 10/04/2026